Tribunal: TJDFT
Processo: 0733352-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733352-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTÁRIOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RECORRIDO: HUBERTO LUIZ BOTARELI CESAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISITOS. PERTINÊNCIA. MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS PARA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. JUÍZO SUMÁRIO. 1. O cabimento de ação autônoma de exibição de documentos, em que pese não ter sido expressamente regulado pelo Código de Processo Civil, fora reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1803251/SC, da relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, quando se entendeu pela possibilidade de seu ajuizamento adotando-se tanto o rito da produção antecipada de provas, regido no artigo 381 e seguintes do CPC/15, bem como pelo rito do procedimento comum, regido no artigo 318 e seguintes do CPC/15. 2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 397, exige que o pedido de exibição de documentos, formulado pela parte contenha a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa. 2.1 Na hipótese, verifico que o autor/agravado ingressou com ação autônoma de exibição de documentos, fazendo a respectiva individuação dos documentos que pretende ver exibidos; quanto à finalidade das provas aduziu serem tais documentos indispensáveis ao subsídio de defesa administrativa, sendo viável, ainda, a suposição de que tais documentos encontram-se em poder do réu/agravante. 3. Em que pese possa se notar aparente incongruência entre parte da documentação requerida pelo autor/agravado e a real pertinência da justificativa por ele elencada para sua apresentação, certo é que tal cotejo deverá ser realizado pelo juízo de origem, em momento processual próprio, após efetiva instrução processual, com o devido contraditório. 3.1 Isso porque a tese recursal do réu/agravante ainda não fora apresentada na origem, não tendo o juízo de origem concluído acerca da obrigatoriedade de apresentação da documentação elencada pelo réu/agravado, mas apenas facultada sua exibição caso o réu/agravante não opusesse qualquer resistência a tal pretensão. 4.Os elementos que autorizam o juízo corretivo pelo órgão ad quem devem ser os mesmos submetidos ao juízo a quo, sub pena de subversão ao devido processo legal e indevida supressão de instância 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 139, inciso VI, 218, § 3o, 222 §1o, 227, e 396 todos do CPC, porquanto descabido o pedido de exibição de documentos no caso dos autos, pois, segundo afirma, estes “não guardam relação com a representação ou com a defesa, demonstrando a evidente falta de interesse de agir, posto que os documentos solicitados não trazem utilidade ao recorrido e consequentemente, ao próprio provimento jurisdicional” (id 35632917, págs. 14 e 15). Pede a concessão de efeito suspensivo. O recorrido pleiteia, em contrarrazões, a condenação do recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Quanto à apontada ofensa aos artigos 139, inciso VI, 218, § 3o, 222 §1o, 227, e 396 todos do CPC, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, o recurso não mereceria trânsito. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido do descumprimento dos requisitos formais para o acolhimento do pedido de exibição de documentos demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o recurso não ataca ponto crucial da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “Os elementos que autorizam o juízo corretivo pelo órgão ad quem devem ser os mesmos submetidos ao juízo a quo, sub pena de subversão ao devido processo legal e indevida supressão de instância.” (vide ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF.” (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado pela parte recorrida em contrarrazões, registre-se que provimento dessa natureza extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012